Tribunal: STF
Processo: HC 58337
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIMINAR. SUSPENSÃO DE JULGAMENTO PELO JÚRI. DESAFORAMENTO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 186 C/C O ART. 22, IV. - DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENDER JULGAMENTO ATÉ QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE PRONUNCIE SOBRE HABEAS CORPUS QUE VISA PEDIDO DE DESAFORAMENTO.